Tribunal: TJSP
Processo: 2266545-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2266545-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WELLINGTON ALEXSANDER SATO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266545-73.2019.8.26.0000 - Voto no 37890 - RS
2
.Habeas Corpus no 2266545-73.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1503802-12.2019.8.26.0536
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: WEELINGTON ALEXSANDER SATO
Voto no 37890
HABEAS CORPUS Furto tentado Pleito de
concessão da liberdade provisória Benefício
deferido
na
origem
-
Expedição
e
cumprimento de alvará de soltura - Perda do
objeto da impetração Ordem prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de WEELINGTON ALEXSANDER
SATO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Santos.
Narra que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto simples
tentado.
Destaca
que,
ainda
que
possua
antecedentes criminais, a prisão se revela desproporcional.
Aduz que o caso em questão configura “nítida hipótese” de
incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que
o bem que tentou subtrair foi avaliado em R$28,00, além de
ter sido recuperado e restituído ao estabelecimento-vítima.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266545-73.2019.8.26.0000 - Voto no 37890 - RS
3
Indeferida a liminar (fls. 64/65), foram
prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 69/70),
tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado no
sentido de que seja julgada prejudicada a impetração (fls.
74/75).
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, foi proferida decisão, em 29.11.2019,
que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a
imposição de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura
em favor do mesmo, o qual restou devidamente cumprido na data
subsequente (fls. 120 dos autos de origem).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui deduzida, a
impetração perdeu seu objeto.
Isto
posto,
JULGO
PREJUDICADA
a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator